Tribunal: STM
Processo: 7000371-75.2025.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DPU. CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR E CONTRA A HONRA. PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM). DIFAMAÇÃO MAJORADA (ART. 215 C/C O ART. 218, INCISOS II E IV, DO CPM). ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE CALÚNIA (ART. 214 DO CPM). EXCEÇÃO DA VERDADE. INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO FORMAL E TEMPESTIVA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1 - Os embargos de declaração destinam-se à integração ou à correção de decisão judicial nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 2 - A exceção da verdade, defesa incidental admitida nos crimes de calúnia e, excepcionalmente, de difamação relacionada ao exercício da função pública, não pode ser conhecida quando não arguida de forma expressa e tempestiva no momento processual adequado, configurando-se a preclusão consumativa. 3 - Não há omissão quando a questão alegadamente não apreciada jamais foi suscitada formalmente e tempestivamente pela parte, inexistindo dever do julgador de enfrentar matéria não validamente provocada. 4 - Fundamentação que enfrenta de forma coerente as teses recursais apresentadas é suficiente para afastar a necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações. Precedente do STM. 5 - Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 6 - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/08/2025 A
14/08/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000371-75.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 12/08/2025, às 13:30, a 14/08/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 09/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA DEFESA, PARA MANTER
ÍNTEGRO O ACÓRDÃO RECORRIDO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO
DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000371-75.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
EMBARGANTE: TIAGO SILVA DOS SANTOS
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. DPU. CRIMES CONTRA
A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR E CONTRA A HONRA.
PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA (ART. 166 DO CPM).
DIFAMAÇÃO MAJORADA (ART. 215 C/C O ART. 218, INCISOS II E IV,
DO CPM). ABSOLVIÇÃO MANTIDA QUANTO AO CRIME DE
CALÚNIA
(ART.
214
DO
CPM).
EXCEÇÃO
DA
VERDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
ARGUIÇÃO
FORMAL
E
TEMPESTIVA.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1 - Os embargos de declaração destinam-se à integração ou à correção de
decisão judicial nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
2 - A exceção da verdade, defesa incidental admitida nos crimes de calúnia e,
excepcionalmente, de difamação relacionada ao exercício da função pública,
não pode ser conhecida quando não arguida de forma expressa e tempestiva no
momento processual adequado, configurando-se a preclusão consumativa.
3 - Não há omissão quando a questão alegadamente não apreciada jamais foi
suscitada formalmente e tempestivamente pela parte, inexistindo dever do
julgador de enfrentar matéria não validamente provocada.
4 - Fundamentação que enfrenta de forma coerente as teses recursais
apresentadas é suficiente para afastar a necessidade de exame pormenorizado de
todas as alegações. Precedente do STM.
5 - Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração.
6 - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000371-75.2025.7.00.0000
40001374112.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela Defesa,
para manter integro o Acórdão recorrido.
Brasília, 14 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defensoria Pública da União
(DPU), em favor do Embargante, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, proferido
nos autos da Apelação nº 7000898-95.2023.7.00.0000, na sessão virtual de 10 a 13/3/2025,
que decidiu:
a) Por unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva de nulidade por
incompetência absoluta da JMU para julgamento de civis em tempo de paz;
b) Por unanimidade, rejeitar a segunda preliminar defensiva de nulidade da
sentença por violação ao devido processo legal;
c) No mérito, por unanimidade, negar provimento ao apelo da Defesa; e, por
maioria, dar parcial provimento ao apelo Ministerial para, mantendo a condenação do ex-
Cb TIAGO SILVA DOS SANTOS pela prática do art. 166 e a absolvição pelo crime do art.
214, ambos do CPM, desclassificar a conduta relativa ao art. 216 do CPM e condená-lo à
pena de 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de detenção pela prática do crime do art. 215
c/c o art. 218, II e IV, ambos do CPM, fixando a pena final em 6 (seis) meses e 29 (vinte e
nove) dias de detenção, na forma do art. 79 do CPM, no regime inicial aberto, concedendo-
lhe o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
mediante o cumprimento das exigências previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea
"a", e designar o juízo a quo para a realização da Audiência admonitória, na forma do art. 611
do CPPM.
Participaram do julgamento os ministros LEONARDO PUNTEL (Relator),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL
DE OLIVEIRA, CARLOS VUYK DE AQUINO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
ODILSON SAMPAIO BENZI, JOSÉ COÊLHO FERREIRA, GUIDO AMIN NAVES,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LOURIVAL CARVALHO SILVA, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Acórdão embargado restou assim ementado (evento 39 da Apelação):
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM E DPU. CRÍTICA INDEVIDA. CALÚNIA.
DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. OFENSA À HONRA DE SUPERIOR HIERÁRQUICO. ARTS. 166,
214, 215 E 216 DO CPM. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JMU.
JULGAMENTO DE CIVIS EM TEMPO DE PAZ. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. PUBLICAÇÃO
7000371-75.2025.7.00.0000
40001374112.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DE
VÍDEO
EM
PLATAFORMA
ON-LINE.
CRÍTICAS AO
COMANDANTE
DA
OM. ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS. DISTINÇÃO ENTRE INJÚRIA, DIFAMAÇÃO E
CALÚNIA. CONDENAÇÃO POR PUBLICAÇÃO OU CRÍTICA INDEVIDA. MANUTENÇÃO.
CRIME DE CALÚNIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INJÚRIA. DESCLASSIFICAÇÃO.
DIFAMAÇÃO.
CONFIGURAÇÃO.
OFENSA
À
HONRA
OBJETIVA.
SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO DEFENSIVO. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
RECURSO MINISTERIAL. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a interpretação da Lei nº 8.457/92, após
as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, deve levar em consideração a situação do
acusado (civil ou militar) para a fixação da competência, no momento da prática do delito, em
respeito à Teoria da Atividade quanto ao tempo do crime. Ademais, mesmo no caso de o
acusado ser civil no momento da prática de crime militar, este Tribunal possui entendimento
consolidado de que o julgamento de civis pela Justiça Militar não viola a Convenção
Americana sobre Direitos Humanos.
2 - A Lei nº 8.457/92, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.774/18, estabelece, em seu
art. 27, II, a competência do Conselho Permanente de Justiça para o julgamento dos crimes
militares praticados por militares e ex-militares, conforme consolidado no IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, transitado em julgado em 17/12/2020. O referido entendimento, positivado
na Súmula nº 17 do STM, reforça que a perda da condição de militar não descaracteriza a
natureza militar do crime nem desloca a competência do julgamento para a Justiça Comum.
Preliminar de incompetência absoluta da JMU para julgamento de civis em tempo de
paz rejeitada. Decisão unânime.
3 – Consoante entendimento do STM, embora o CPPM não preveja expressamente a defesa
prévia, prevista nos arts. 396 e 396-A do CPP, o Ordenamento Castrense assegura plenamente
as garantias constitucionais dos acusados, especialmente os princípios da ampla defesa e do
contraditório, não havendo omissão legislativa que justifique a aplicação subsidiária do CPP
com fundamento no art. 3º do CPPM. Trata-se de sistemas normativos distintos, devendo
prevalecer a legislação processual penal militar em respeito ao Princípio da Especialidade.
No entanto, em recente decisão, o STF determinou a aplicação dos referidos dispositivos à
Justiça Militar da União, modulando os efeitos de sua decisão para que o rito da resposta à
acusação seja adotado apenas nos processos penais militares cuja instrução não tenha se
iniciado até 19/12/2023, salvo quando a parte houver requerido expressamente essa
oportunidade em momento oportuno, o que não se verifica no presente caso. Preliminar de
violação ao devido processo legal rejeitada. Decisão unânime.
4 - O crime de publicação ou crítica indevida, previsto no art. 166 do Código Penal Militar,
resguarda os princípios da disciplina e da hierarquia militares, reprimindo manifestações
públicas que afrontem a autoridade de superior ou resoluções do Governo. Nesse contexto, o
Plenário do STF, quando do julgamento da ADPF nº 475, reconheceu a constitucionalidade da
norma que prevê pena de detenção para militares que publicamente critiquem atos de
superiores ou decisões governamentais, concluindo pela sua compatibilidade com a
Constituição Federal de 1988.
5 - A liberdade de expressão não é absoluta, devendo ser exercida de forma compatível com os
princípios da hierarquia e da disciplina, conforme reiterado entendimento do STM.
6 - O crime previsto no art. 166 do CPM tem como bem jurídico tutelado a disciplina militar,
comprometida pela afronta decorrente de publicações ou críticas indevidas. Quando a
conduta ofensiva se dirige a atos de um superior, atinge também sua autoridade, abalando a
hierarquia e a ordem da instituição militar. As condutas típicas consistem na publicação e na
crítica, exigindo a prática dolosa, ou seja, a intenção consciente de realizá-las.
7000371-75.2025.7.00.0000
40001374112.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7 - No caso concreto, restou comprovado que o acusado realizou crítica indevida a ato de
superior hierárquico por meio de publicação de vídeo em plataforma on-line de amplo
alcance, expondo negativamente a autoridade militar e comprometendo a disciplina.
8 - Para a configuração do crime de calúnia, previsto no art. 214 do CPM, é imprescindível a
imputação falsa e inequívoca de um fato criminoso a outrem, com a intenção clara de atribuir-
lhe a prática de infração penal (animus caluniandi). A mera publicação de críticas que
ofendam a honra objetiva de terceiros não caracteriza, por si só, o referido delito, caso não
haja prova contundente de que o agente tinha ciência da falsidade da imputação ou o dolo
específico de atribuir um crime. A jurisprudência desta Corte reforça que a qualificação das
acusações deve ser precisa e satisfatória, não bastando alegações genéricas ou imputações
sem respaldo probatório mínimo.
9 - O CPM prevê os crimes de injúria e difamação como formas de proteção à honra,
diferenciando-se quanto ao bem jurídico tutelado. A injúria ofende a honra subjetiva da
vítima, atingindo sua dignidade pessoal por meio de expressões depreciativas ou insultos
diretos. Já a difamação compromete a honra objetiva, afetando a reputação da vítima perante
terceiros ao imputar-lhe fato desonroso, verdadeiro ou não. In casu, a conduta do Acusado
não se limitou a ofender diretamente o Ofendido, mas buscou macular sua imagem e
prejudicar seu conceito profissional perante a comunidade militar, configurando difamação, o
que impõe a desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 215 do CPM, em
observância ao princípio da verdade real.
10 - A reclassificação da tipificação não configura reformatio in pejus, quando há recurso
ministerial postulando a condenação por infração penal de maior gravidade, desde que
derivada da mesma matéria fática e juridicamente compatível com a imputação originalmente
formulada.
11 - Apelos do MPM e da DPU conhecidos. Recurso da defesa não provido à unanimidade.
Recurso ministerial parcialmente provido para reclassificar a conduta prevista no art. 216 do
CPM (injúria) para o tipo penal previsto no art. 215 do CPM (difamação). Decisão por
maioria.
12 - Sentença parcialmente reformada para correção do enquadramento legal, com a
consequente fixação da pena adequada.
O Acórdão foi publicado no DJe de 5/5/2025 (evento 41 da Apelação).
Confirmada a intimação da DPU no sistema processual eletrônico em
15/5/2025, houve a oposição dos presentes Embargos no dia 26/5/2025 (eventos 46 e 48 da
Apelação).
A DPU requer o acolhimento do recurso para sanar alegada omissão existente
no Acórdão embargado. Em sua ótica, ao desclassificar a conduta prevista no art. 216 do
CPM (injúria) e condenar o embargante pela prática do crime previsto no art. 215 do mesmo
diploma (difamação), o Acórdão deixou de oportunizar a apresentação da exceção da
verdade, direito previsto quando a imputação ofensiva se refere ao exercício da função
pública, militar ou civil do ofendido.
Em impugnação aos Embargos, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por
meio de Parecer subscrito pelo Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA,
sustentou, em síntese, a inexistência de omissão no Acórdão embargado e aduziu que a
imputação inicial referia-se ao crime de calúnia, o qual admite a exceção da verdade de forma
mais ampla do que a difamação; todavia, não houve qualquer requerimento de exceção da
7000371-75.2025.7.00.0000
40001374112.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

verdade durante a tramitação em primeiro grau, tampouco foi feita qualquer postulação nesse
sentido nas alegações escritas ou nas razões de apelação, configurando, assim, matéria
preclusa (evento 7).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Pleiteando a revisão do Acórdão proferido por esta Corte, a Defesa do
Embargante alega a existência de omissão no julgado, sustentando, em especial, que não teria
sido oportunizada ao Embargante a possibilidade de arguir a exceção da verdade. Para tanto,
aduz que:
In casu, entendeu o STM que, embora o Conselho de Justiça tenha entendido que se trata do
crime de injúria (art. 216 do CPM), o enquadramento mais adequado aos fatos apresentados
na APM seria o delito de difamação, previsto no art. 215 do CPM.
O r. acórdão inclusive entendeu por pertinente tecer comentário sobre a diferença entre os
crimes (...)
Entretando (sic), em que pese a abordagem da diferença entre os dois crimes, houve omissão
do r. acórdão, ao desclassificar a conduta relativa ao art. 216 do CPM e condenar o
embargante à pena pela prática do crime do art. 215 do CPM, em oportunizar ao mesmo a
exceção da verdade, o que desde já declara tem interesse em fazê-lo.
É que o art. 215 do CPM admite a exceção da verdade se a ofensa é relativa ao exercício da
função pública, militar ou civil, do ofendido (...)
Portanto, considerando que a suposta difamação, consoante pode ser visto do depoimento do
embargante, foi relativa, ou ao exercício da função militar, ou relativa à função civil do
ofendido, ao determinar que se fizesse algo que não seria inerente às suas funções militares,
porém dentro de uma Instituição Militar, cabível o processamento da exceção da verdade, sob
pena de, em caso de indeferimento, a anulação da ação penal e do acórdão que condenou o
embargante, consoante entendimento jurisprudencial (...)
Em que pese a irresignação, o pleito carece de respaldo, haja vista a inexistência
de omissão no Acórdão quanto ao que sustentou a Defesa. Também inexiste contradição,
obscuridade, erro material ou ambiguidade no referido Decisum.
Conforme consignado no Acórdão, esta Corte examinou, de forma minuciosa e
fundamentada, todas as teses suscitadas pelas partes nos respectivos recursos de apelação. Ao
final do julgamento, decidiu-se, por unanimidade, em negar provimento ao recurso defensivo
e, por maioria, em dar parcial provimento ao apelo ministerial, resultando na manutenção da
condenação do Embargante pelo delito previsto no art. 166 do CPM (publicação ou crítica
indevida), bem como na confirmação de sua absolvição quanto ao crime tipificado no art. 214
do mesmo diploma legal (calúnia).
7000371-75.2025.7.00.0000
40001374112.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além disso, procedeu à desclassificação da imputação relativa ao art. 216 do
CPM (injúria), condenando-o, em substituição, pela prática do crime de difamação, previsto
no art. 215 c/c o art. 218, incisos II e IV, ambos do CPM.
A pretensão formulada pela Defesa nos presentes Embargos revela-se
manifestamente destituída de amparo jurídico por dois motivos fundamentais. Em primeiro
lugar, porque é inequívoco que a parte não demonstrou, em momento algum da instrução
processual, a real intenção de suscitar a alegada exceção da verdade, tampouco produziu
elementos mínimos que pudessem indicar diligência nesse sentido, evidenciando um
comportamento contraditório. Em segundo lugar, ainda que se admitisse, em tese, alguma
plausibilidade do pedido, o fato é que se trata de questão incontroversamente preclusa, já
esgotada pelo regular andamento do processo, não podendo ser rediscutida nesta fase
recursal.
Na seara castrense, a exceção da verdade é uma espécie de defesa que pode ser
utilizada pelo acusado nos crimes de calúnia (art. 214 do CPM) e, em determinadas hipóteses,
também no crime de difamação (art. 215), com o objetivo de demonstrar a veracidade da
imputação feita à vítima. Trata-se de um meio de defesa incidental, por meio do qual o réu
busca provar que o fato criminoso ou infamante atribuído ao ofendido efetivamente ocorreu,
afastando, assim, o dolo necessário à configuração do delito.
A exceção da verdade é admitida, de forma excepcional, na difamação, desde
que a ofensa diga respeito ao exercício da função pública, seja militar ou civil, do ofendido.
Por outro lado, é inviável sua admissão no crime de injúria, uma vez que, neste caso, o
conteúdo ofensivo não recai sobre um fato específico, mas sim sobre a dignidade ou a honra
subjetiva da pessoa, não sendo, portanto, passível de comprovação objetiva.
Como bem ressaltado pelo nobre Parquet das Armas no evento 7, a Denúncia
oferecida em face do Embargante descreve a prática dos crimes de publicação ou crítica
indevida (art. 166 do CPM), calúnia majorada (art. 214 c/c o art. 218, incisos II e IV, do
CPM) e injúria majorada (art. 216 c/c o art. 218, incisos II e IV, do CPM).
Embora seja certo que o crime de calúnia admita, em tese, o manejo da exceção
da verdade como meio de defesa, o Embargante não demonstrou interesse em valer-se desse
instrumento jurídico durante o curso da APM, tampouco fez menção ao instituto no momento
da interposição do recurso de apelação ou mesmo nas contrarrazões recursais, evidenciando
seu total desinteresse ou possível convicção quanto à inviabilidade de sua aplicação ao caso
concreto.
Cumpre destacar que, contra a sentença, foram interpostos recursos de ambas as
Partes. No recurso da Acusação, foi requerido expressamente o reconhecimento da prática do
crime de calúnia (art. 214 do CPM), delito que, como já demonstrado, admite a exceção da
verdade. Não obstante, a Defesa manteve a postura de inércia que já vinha adotando ao longo
de toda a tramitação da APM, deixando de suscitar, no momento processual adequado,
qualquer incidente voltado ao reconhecimento veracidade das imputações.
Tal circunstância, por si só, evidencia, de forma inequívoca, a ocorrência da
preclusão consumativa quanto à matéria ora ventilada pela Defesa, tornando absolutamente
inviável sua rediscussão nesta fase recursal.
7000371-75.2025.7.00.0000
40001374112.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Defesa, no mérito do recurso de apelação, procurou tão somente afastar a
tipicidade penal das condutas imputadas, alegando que as declarações proferidas pelo
Acusado contra o Comandante da Organização Militar – registradas em vídeo e divulgadas na
internet – configurariam um legítimo exercício de fiscalização ética e moral de supostas
irregularidades institucionais. Sustentou, ainda, a veracidade dos fatos narrados, argumento
que, embora guarde certa afinidade com a exceção da verdade, não supre sua ausência de
arguição formal e tempestiva nos autos.
Tais alegações, contudo, foram expressamente enfrentadas e rejeitadas por esta
Corte, que concluiu, com base nos elementos constantes dos autos, que a conduta do
Acusado, ora Embargante, ultrapassou os limites da crítica legítima, revelando intenção
deliberada de atacar a honra e a reputação do Ofendido, expondo-o publicamente e buscando
desqualificá-lo perante a comunidade militar. Restou, assim, plenamente caracterizado o dolo
específico necessário à configuração do delito de difamação, não havendo qualquer respaldo
jurídico para o afastamento da tipicidade da conduta, conforme o seguinte trecho do Acórdão:
(...) A conduta perpetrada pelo Acusado não atacou a honra subjetiva do Ofendido, com avilte
ao sentimento de valor próprio e a sua dignidade de maneira individual. Visou macular sua
reputação perante a sociedade, especialmente a comunidade militar. Ao divulgar fatos
inverídicos e expor a figura do Comandante, o Acusado agiu com o claro propósito de
denegrir sua imagem e prejudicar seu conceito profissional, imputando-lhe um
comportamento imoral. (...)
Nesse contexto, não se cogita a existência de qualquer omissão no Acórdão
quanto à alegada exceção da verdade, simplesmente porque tal questão jamais foi articulada
oportunamente pela Parte interessada. Não há como reconhecer omissão sobre ponto que não
foi objeto de provocação válida. Trata-se, portanto, de tentativa extemporânea de reabrir
discussão já definitivamente superada.
Destarte, o Acórdão embargado avaliou as teses apresentadas pelas Partes na
apelação e demonstrou, de forma coerente e concatenada, os fundamentos pelos quais se
chegou à sua conclusão.
Por fim, ainda que o Acordão tenha enfrentado de forma exaustiva todas as
questões aventadas pelas Partes em suas razões de Apelação, é oportuno destacar que,
consoante entendimento firmado por esta Corte, não se exige do julgador o exame
pormenorizado de todas as teses suscitadas, quando a decisão, devidamente fundamentada,
adota uma linha de raciocínio jurídica suficiente para resolver a controvérsia e tornar
desnecessária a análise das demais alegações.
Nesse sentido, colaciona-se a seguinte ementa de julgado proferido por esta
Corte:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E
AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA DE FORMA CLARA E
PRECISA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - É pacífico o entendimento da Suprema Corte e deste STM, inclusive em sede de
Embargos de Declaração em matéria criminal, que o órgão judicante não é obrigado a
rebater todas as teses apresentadas, sendo suficiente que apresente razões bastantes de seu
convencimento. II - Os embargos de declaração não se prestam ao revolvimento de matéria
fático-probatória, já debatida em primeira e em segunda instâncias. III - A dosimetria e a
fixação da pena foram devidamente sopesadas mediante justificativas devidamente
7000371-75.2025.7.00.0000
40001374112.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fundamentadas, não sendo cabível a revisão. IV - Os efeitos infringentes ou modificativos em
embargos de declaração somente são cabíveis em se tratando de decisões claramente
teratológicas, o que não se verifica no caso em tela. Embargos de declaração rejeitados.
Decisão unânime. (Embargos de Declaração Criminal nº 7000235-83.2022.7.00.0000. Rel.
Min. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Dje.: 19/10/2022).
Portanto, por não vislumbrarmos contradição, omissão, ambiguidade,
obscuridade, erro material, ilegalidade ou teratologia no acordão, deve o recurso ser rejeitado.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela Defesa, mantendo íntegro o Acórdão recorrido.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001374112v9 e do código CRC 7b8ea583.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 04/09/2025, às 17:24:52
7000371-75.2025.7.00.0000
40001374112.V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR